Tribunal: TJMT
Processo: 1048506-36.2025.8.11.0000
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1048506-36.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (AGRAVANTE), APARECIDA DE LOURDES ALEGRE SILVA - CPF: 003.008.951-43 (AGRAVADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
.
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. CUSTO DO FÁRMACO. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por município contra decisão interlocutória que o condenou, solidariamente com o Estado, a fornecer medicamento para tratamento de graves patologias cardíacas. O recorrente alega que, por se tratar de fármaco de alto custo, a responsabilidade primária seria do ente estadual, pleiteando sua exclusão da obrigação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir a responsabilidade do município pelo fornecimento do medicamento, determinando se, com base em seu custo, a obrigação deve ser direcionada exclusivamente ao Estado, conforme as regras de repartição de competências do SUS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A classificação de um medicamento como de "alto custo" depende de sua despesa mensal ser superior a 70% do salário-mínimo vigente, conforme critério normativo. O fármaco em questão não atinge esse patamar, sendo, portanto, de baixo ou médio custo, o que afasta a premissa fática do recurso.

4. A responsabilidade primária pelo fornecimento de medicamentos de baixo e médio custo, conforme os artigos 17 e 18 da Lei nº 8.080/90, compete ao Município, cabendo ao Estado uma atuação complementar. Desse modo, o direcionamento da obrigação deve recair sobre o ente municipal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. Conforme o Tema 793 do STF, a responsabilidade solidária dos entes federados não afasta o direcionamento da obrigação de fornecer medicamentos de acordo com as regras de repartição de competências do SUS. 2. A responsabilidade primária pelo fornecimento recai sobre o Município quando o tratamento não se classifica como de "alto custo", definido como a despesa mensal superior a 70% do salário-mínimo, devendo a obrigação ser direcionada a ele.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.080/90,
arts
. 17 e 18; Instrução Normativa do Conselho de Supervisão do Sistema Integrado de Saúde, art. 4º, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
2012692/DF, T1 - Primeira Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 08/08/2022; Turma Recursal Cível, N.U 1065715-49.2024.8.11.0001, Segunda Turma Recursal, Rel. Edson Dias Reis, j. 13/06/2025; Turma Recursal Cível, N.U 1017483-71.2022.8.11.0002, Terceira Turma Recursal, Rel. Valmir
Alaercio
dos Santos, j. 02/09/2024.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento
1048506-36.2025.8.11.0000

Origem:
1013609-41.2025.8.11.0045 - Plantão da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT

Agravante
: Município de Lucas do Rio Verde

Agravado
: Aparecida de Lourdes Alegre Silva e Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

O Município de Lucas do Rio Verde interpôs
Agravo de Instrumento
contra decisão proferida nos autos 1013609-41.2025.8.11.0045, que deferiu parcialmente a tutela de urgência determinando que os requeridos disponibilizem, no prazo de 48 horas, o medicamento
Entresto
100 mg, assim como demais providências necessárias ao tratamento da paciente, indeferindo o fornecimento do medicamento
Plenance
EZE 20/10 mg por não ser padronizado pelo SUS.

Nas razões recursais deste
Agravo de Instrumento
, a parte recorrente sustentou que: a) o medicamento
Entresto
100 mg é de alto custo e alta complexidade; b) aplica-se o Tema 793 do STF quanto ao direcionamento da obrigação conforme regras de repartição de competências do SUS; c) a responsabilidade primária pelo fornecimento é do Estado de Mato Grosso; d) o Município não possui dotação orçamentária para procedimentos de alta complexidade; e) a decisão agravada ignora a arquitetura administrativa do SUS e os critérios constitucionais de descentralização e hierarquização; f) há risco de dano grave e irreparável ao erário municipal; g) o cumprimento imediato acarretará grave prejuízo ao erário municipal, comprometendo investimentos em outras áreas essenciais da saúde. Requereu: a) concessão de efeito suspensivo ativo; b) suspensão da eficácia da decisão agravada quanto à imposição da obrigação ao Município; c) reconhecimento da responsabilidade primária do Estado de Mato Grosso; d) provimento do recurso para reformar a decisão e atribuir ao Estado a responsabilidade integral pelo custeio e execução do tratamento, excluindo o Município desse ônus.

A
liminar recursal
foi indeferida (
ID/PJe2 339531361
), com o fundamento de que: a) o processo tramita perante o Juizado Especial da Fazenda Pública regido pela Lei 12.153/09; b) é necessário estar evidenciada a probabilidade do direito e o risco de dano ao direito da parte; c) o Tema 793 do STF determina que cabe ao magistrado direcionar a obrigação conforme regras de descentralização do SUS, mantendo a solidariedade entre os entes; d) caso o Estado não cumpra a obrigação primária, a responsabilidade recairá sobre o Município por força da solidariedade; e) diante da urgência do caso, considerando ausência de prova robusta da responsabilidade exclusiva do Estado e falta de informação do cumprimento pelo Estado, deve-se aplicar a responsabilidade solidária; f) a responsabilidade do município deve ser mantida para fins de efetivação da tutela jurisdicional; g) as circunstâncias tornam nebulosa e temerária a concessão da providência reclamada nessa fase de cognição sumária.

Informações
: O Juiz de Primeiro Grau não prestou informações até a presente data.

As
contrarrazões
do Estado de Mato Grosso (
ID/PJe2 339704857
) foram apresentadas argumentando que: a) a solidariedade não afasta o direcionamento ao responsável conforme Tema 793 do STF; b) a tese do Tema 793 não se presta a excluir ente público do polo passivo, mas sim a incluir o responsável e direcionar o cumprimento; c) o direcionamento tem três funções: identificar o responsável desde logo, incluir o ente responsável se ausente, e determinar ressarcimento a quem suportou o ônus; d) todos os municípios de Mato Grosso adotaram gestão plena dos serviços de saúde mediante pactuação; e) os municípios recebem recursos estaduais para fornecer os serviços pactuados; f) deve ser respeitada a pactuação de gestão plena pelos municípios; g) a exclusão do município oneraria o erário estadual duas vezes; h) o pedido municipal de exclusão do processo deve ser rejeitado.

As
contrarrazões
da Defensoria Pública (
ID/PJe2 346059392
) foram apresentadas argumentando que: a) a decisão agravada está correta ao deferir a tutela de urgência; b) a Constituição Federal estabelece responsabilidade solidária dos três níveis da administração pública para promover a saúde; c) o direito à saúde é direito fundamental inerente à vida; d) a pretensão do Município ofende o princípio da dignidade humana e o direito à vida; e) o agravo poderá produzir o óbito da parte representada pela Defensoria Pública; f) a Constituição Federal insculpiu a responsabilidade solidária desde 1988; g) os entes públicos se engalfinham para se livrar da responsabilidade ao invés de cumprir o dever constitucional; h) não há motivos para determinar o encaminhamento à Justiça Federal conforme IAC 14 do STJ e Tema 1234 do STF; i) a competência da Justiça Estadual deve ser mantida.

O
Ministério Público
(
ID/PJe2 349692898
) opinou pelo improvimento do agravo de instrumento. Em suas ponderações, alegou que: a) não assiste razão ao agravante; b) o ente federativo tem o dever de fornecer acesso à saúde conforme art. 196 da CF; c) o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados conforme Tema 793 do STF; d) a agravada necessita do medicamento
Entresto
100 mg para tratamento de doença aterosclerótica coronariana, insuficiência cardíaca e arritmia cardíaca; e) o Estado tem o dever de fornecer os medicamentos requeridos para que a paciente enfrente sua jornada com qualidade de vida; f) a proteção à saúde é assegurada pela Constituição Federal; g) é dever do Poder Público fornecer o medicamento necessário; h) a decisão agravada deve ser mantida.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

A controvérsia recursal cinge-se em verificar a responsabilidade do Município de Lucas do Rio Verde no fornecimento do medicamento "
Entresto

e
Plenance
EZE
", pleiteado pela parte Agravada. O ente municipal sustenta que a obrigação, por envolver um medicamento de alto custo, deveria ser direcionada exclusivamente ao Estado de Mato Grosso, com base no Tema 793 do STF.

A argumentação do Agravante, entretanto, não se sustenta.

Primeiramente, para que se possa discutir o direcionamento da obrigação com base no custo do medicamento, é imperativo analisar se ele de fato se enquadra na categoria de "alto custo".

Os medicamentos são considerados de alto custo quando geram despesa mensal superior a 70% do salário-mínimo vigente à época da compra, nos termos do art. 4º, § 1º, da Instrução Normativa do Conselho de Supervisão do Sistema Integrado de Saúde.

Uma simples consulta de preços demonstra que o tratamento postulado não atinge esse patamar, conforme a tabela abaixo:

Medicamento

Apresentação

Preço Médio

Entresto

100 mg – 60 comprimidos

R$ 361,34 a R$ 387,39

Plenance
EZE

20/10 mg – 30 comprimidos

R$ 115,00 a R$ 122,00

Como se vê, o custo mensal do
s
medicamento
s
objeto da liminar
está muito aquém do critério normativo para ser classificado como de alto custo. Logo, a premissa fundamental do recurso mostra-se equivocada.

Dessa forma, aplica-se ao caso a regra de repartição de competências do SUS que atribui ao Município a responsabilidade primária pelo fornecimento de medicamentos de baixo e médio custo, conforme os artigos 17 e 18 da Lei nº 8.080/90.

Ademais, a jurisprudência desta Turma Recursal é pacífica em direcionar a obrigação ao Município em casos semelhantes. Vejamos:

“RECURSO INOMINADO - OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR - ISOSOUCE 1.5 OU EQUIVALENTE - INSUMOS PARA NUTRIÇÃO ENTERAL - DIREITO À SAÚDE - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS - TEMA 793 DO STF - DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO CONFORME REGRAS DE REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS - MUNICÍPIO COMO RESPONSÁVEL PRIMÁRIO - SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - ART. 18, IV, "C" DA LEI 8.080/90 - MEDICAMENTO DE BAIXO CUSTO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (....)2. O Tema 793 do STF estabelece que os entes federados são solidariamente responsáveis pelas demandas prestacionais na área da saúde, devendo o cumprimento da obrigação ser direcionado conforme as regras de repartição de competências
. .
A Lei 8.080/90 dispõe que a execução de serviços de alimentação e nutrição compete primariamente ao Município, cabendo ao Estado atuação complementar. 4. Os suplementos e insumos pleiteados possuem baixo custo unitário, reforçando a competência municipal para o fornecimento. (...) Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida. TESE DO JULGAMENTO: “Os entes federativos são solidariamente responsáveis pelo fornecimento de medicamentos e tratamentos de saúde, nos termos do Tema 793 do STF. No entanto, o cumprimento da obrigação deve ser direcionado conforme as regras de repartição de competências estabelecidas na Lei 8.080/90, priorizando a municipalização dos serviços de alimentação e nutrição quando se trata de medicamentos e insumos de baixo custo.” (N.U 1065715-49.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 13/06/2025,
Publicado
no DJE 13/06/2025)”

“(...) Consoante Tema 793 do STF, “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”. Embora qualquer um dos entes públicos seja parte legítima, em conjunto ou separadamente, para ser acionado nas ações que visam à realização de procedimentos médicos/cirúrgicos, como no caso dos autos, trata-se de medicamento de alto custo, o cumprimento da obrigação deve ser
direcionada
ao Estado de Mato Grosso, de acordo com as regras de repartição de competência ora mencionada. (N.U 1017483-71.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 02/09/2024,
Publicado
no DJE 06/09/2024)”

Portanto, sendo o Município o responsável primário pelo fornecimento, a decisão de primeiro grau que o manteve na lide, sob a égide da solidariedade, está correta e deve ser mantida, a fim de garantir a máxima proteção ao direito à saúde da Agravada.

Posto isso,
conheço
do agravo e
nego-lhe
provimento.

Sem custas e honorários, pois incabíveis na espécie (STJ -
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
: 2012692 DF 2021/0344221-2, Data de Julgamento: 08/08/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
12/08/2022).

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026